Tribunal: TJMT
Processo: 1033249-38.2020.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033249-38.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RHUAN DELEON OLIVEIRA GALIBERT - CPF: 052.120.151-97 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1033249-38.2020.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande

Parte Recorrente:
Rhuan Deleon Oliveira Galibert

Parte Recorrida:
Vivo S.A.

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
28/06/2022

Ordem da pauta
: 19

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS -
SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE
TELEFONIA POR INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR -
PAGAMENTO POSTERIOR DOS DÉBITOS - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DA SUSPENSÃO – DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO – RESOLUÇÃO 632/2014 ANATEL - TENTATIVA DE RESOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS - MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DE R$ 1.500,00 PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) QUE SE REVELA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL -

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A ausência de notificação prévia acerca da suspensão dos serviços e a demora desarrazoada no restabelecimento, após o pagamento dos débitos, nos termos do que determina a Resolução 632/2014 da ANATEL, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral
.

Eleva-se o
quantum
fixado a título de condenação por dano extrapatrimonial quando não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença em ação declaratória que, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e
condenou a recorrida a título de danos morais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em razão de suspensão do serviço de telefonia. Sustenta que não houve prévia notificação acerca da suspensão, e que os serviços não foram prestados por mais de 20 (vinte) dias.

O reclamante/recorrente requer a majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

A reclamada/recorrida defende a manutenção da sentença pelos próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se em acerca do reconhecimento da falha na prestação dos serviços de telefonia fornecidos pela demandada decorrente de interrupção dos serviços de internet e linha móvel, sem notificação prévia e a demora em seu restabelecimento.

Inicialmente,
rejeito
preliminar de impugnação à justiça gratuita apresentada pela parte ré, ora recorrida, pois a declaração de hipossuficiência acostada aos autos possui presunção de veracidade, mormente porque a recorrida não traz qualquer documento apto a ilidir o conteúdo da referida declaração.

A parte autora aduz que é cliente da empresa recorrida, utilizando o serviço de telefonia vinculado ao número (65) 99991-8968.

Sustenta que no dia 05/11/2020 o serviço de telefonia/internet foi suspenso, e que contatou a reclamada, sendo informado que constavam como pendentes de pagamento as faturas dos meses de setembro e outubro de 2020.

Assevera que, ciente da dívida, efetuou o pagamento dos débitos na data de 12/11/2020, no entanto, os serviços não foram restabelecidos.

Conquanto a empresa alegue a inexistência de qualquer prática ilícita, não comprovou que houve a notificação prévia do consumidor acerca da interrupção dos serviços, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

A Resolução 632/2014 da ANATEL dispõe sobre o regulamento geral de direitos do consumidor de serviços de telecomunicações. Tal normativa, aplicável ao caso, prevê em seus arts. 90 e 91 que deve haver notificação prévia do consumidor acerca da suspensão dos serviços em caso de falta de pagamento, e, somente após o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias, a interrupção poderá ocorrer.

Já o art. 100 da Resolução dispõe que a “
Prestadora deve restabelecer a prestação do serviço em até 24 (vinte e quatro) horas contadas do conhecimento da efetivação da quitação do débito”,
o que não ocorreu no caso dos autos, uma vez que somente após o deferimento da liminar houve o restabelecimento dos serviços.

Diante da afirmativa do consumidor de que a suspensão do serviço de internet perdurou mesmo após o pagamento dos débitos, cabia à Recorrida o ônus de demonstrar a regular prestação de serviço.

O fornecimento de telefonia é serviço essencial, especialmente nos dias atuais, o qual deve ser fornecido com continuidade, devendo a suspensão, ainda que em caso de inadimplência, ser precedida de notificação prévia e formal ao consumidor. E não sendo observado o dever de continuidade do serviço essencial fornecido pela demanda, fica configurado o ato ilícito, capaz de ensejar danos, consoante a norma prescrita no art. 22 do CDC.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa
,
majoro
o quantum indenizatório de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO DEVIDO DO SERVIÇO DE
TELEFONIA
. INADIMPLÊNCIA DA CONSUMIDORA. PAGAMENTO DA FATURA EM ATRASO. AUSÊNCIA DE RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO EM PRAZO RAZOÁVEL. ARTIGO 100 DA
RESOLUÇÃO N.º 632/2014 DA ANATEL. COBRANÇA DE MULTA POR QUEBRA DE CONTRATO DO PLANO CONTROLE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO PRÉVIA. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DA CELEUMA NA SEARA ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

(N.U 1017421-05.2020.8.11.0001, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Publicado no DJE 08/07/2021)

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida para majorar a condenação por dano moral para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção

monetária segundo o INPC a partir da fixação, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022